Tribunal: TJBA
Processo: 8071435-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071435-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SARA SILVA DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA Advogado(s):LAYLA PEDREIRA PASSOS DE OLIVEIRA, GUSTAVO CARVALHO DE MENEZES, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO EDUCACIONAL FIRMADO COM FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ALEGAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA NO FNDE QUE TERIA IMPEDIDO A REALIZAÇÃO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE DÉBITO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA NEGATIVAÇÃO E DA ILICITUDE DA COBRANÇA. DANO MORAL PRESUMIDO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SARA SILVA DOS SANTOS DE JESUS contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais proposta contra a ASBEC - SOCIEDADE BAIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/A (UNIJORGE). A autora alegou que, por falhas no sistema do FNDE, não conseguiu realizar aditamento do FIES, o que resultou em indevida inscrição de seu nome no SERASA e cobrança de R$ 2.151,25. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais de R$ 31.520,00. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de prova da negativação e de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a cobrança decorrente de aditamento frustrado do FIES é ilegítima; (iii) determinar se a autora faz jus à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de comprovação documental da negativação impede o reconhecimento do dano moral presumido, conforme exige a jurisprudência consolidada do STJ. O ônus da prova, ainda que invertido com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, exige da autora a apresentação de elementos mínimos para sustentar suas alegações, o que não ocorreu. A instituição de ensino apresentou documentação que indica saldo devedor vinculado à autora, relativo ao segundo semestre de 2014 e períodos subsequentes, não havendo prova inequívoca da inexigibilidade do débito. A demora de aproximadamente oito anos entre o fato alegado e o ajuizamento da ação fragiliza a verossimilhança da narrativa e compromete a demonstração dos supostos danos. A simples alegação de cobrança vexatória e impedimento de matrícula, desacompanhada de provas concretas, não enseja reparação moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inexistência de prova da negativação em cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento do dano moral in re ipsa. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações. A cobrança decorrente de inadimplemento vinculado a aditamento não concluído do FIES não é ilegítima quando há indícios de responsabilidade da própria estudante. A reparação por danos morais exige prova efetiva do abalo, não se presumindo em hipóteses não comprovadas de cobrança indevida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2096338/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071435-11.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante SARA SILVA DOS SANTOS DE JESUS e como apelada ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .